Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-90.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. COMPRA E VENDA DE ÓCULOS DE GRAU – VÍCIO OCULTO – NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se deinovaçãorecursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por conseguinte, deixo de analisar as alegações relativas ao suposto vício oculto do produto (solda).

3. Trata-se de ação de reparação pelo vício do produto cumulado com indenização por danos morais. Narra o autor que em 13/03/2021 comprou na loja ré lentes de grau e armação de óculos pelo preço de R$ 450,00. Afirma ainda que dentro de uma semana da compra o produto apresentou defeito oculto que impossibilitou seu uso, motivo pelo qual teria sido levado por 2 vezes para conserto (15/03/2021 e 18/03/2021), mas sem sucesso, estando o bem até hoje em poder da requerida.

4. Pretende a troca do item por outro idêntico, mas em perfeito estado, ou a devolução do preço.

5. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.

6. A aplicação do instituto dareveliaprevista no art.20da lei no 9.099/95 atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado. No caso em exame, corretamente aplicada arevelia, dada a ausência da requerida à sessão de conciliação.

7. De outro giro, o autor não se desincumbiu de demonstrar o referido vício oculto de que padeciam os óculos. Em verdade, o autor sequer descreveu na petição inicial qual seria o defeito existente. Limitou-se a dizer que o defeito “impedia uma visão perfeita”. Ademais, os documentos que instruíram a peça tampouco colaboram para o esclarecimento dos fatos, muito menos levam à verossimilhança das alegações do autor.

8. A análise das fotografias juntadas (ID Num. 32495080) revelam, quando muito, um leve desalinho de uma das hastes da armação, problema que claramente não se trata de vício oculto e que pode ser resolvido de maneira simples, na grande maioria dos casos. É de se ver ainda que o documento de ID Num. 32495081 não prova a entrega do produto para ser consertado, nem descreve eventual defeito.

9. Assim sendo, é forçoso reconhecer que, apesar da revelia decretada, o autor não se desincumbiu de provar minimamente o direito vindicado, o que leva à improcedência do pedido.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

12. Sem custas nem honorários, dada a ausência de contrarrazões.